Tribunal: TJDFT
Processo: 0704321-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0704321-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA AGRAVADO: M. L. S. REPRESENTANTE LEGAL: AMANDA XAVIER SALAZAR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (FUNDAÇÃO ASSEFAZ) contra decisão interlocutória, proferida nos autos da ação de CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO ajuizada por M.L.S.L.P. representada por A.X.S., na qual foi deferido o pedido para que a agravante forneça os tratamentos médicos e terapêuticos específicos e especializados, com home care e fornecimento de materiais conforme prescrições médicas. O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido (ID 69027899). Pede o conhecimento e provimento do recurso para que a decisão agravada seja reformada. É o relato do necessário. DECIDO. Em consulta aos sistemas informatizados deste E. TJDFT, observa-se que houve prolação da sentença nos autos originários, na qual o Juízo a quo extinguiu o processo homologando a desistência da demanda, nos seguintes termos: “Ante o exposto, desconstituo a liminar concedida no id. 221840165 e JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil. Em face do princípio da causalidade, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), na proporção de 50% em favor de cada réu, na forma do art. 85, §§ e 10 do CPC. Observando-se que o feito é titulado por menor impúbere, suspendo a exigibilidade dos referidos consectários sucumbenciais. Após o trânsito em julgado, certifique-se, de imediato, o trânsito em julgado e, após, arquivem-se os autos, com baixa na Distribuição. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.” Com a prolação de sentença no processo principal, deve ser reconhecida a perda superveniente do objeto recursal do presente agravo de instrumento. Ante o exposto, reconheço a prejudicialidade do recurso e, em conformidade com o art. 932, III do CPC e com o art. 87, inciso XIII do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de abril de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital